Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-40.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001581-40.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA TRABUCO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. ANÁLISE CASUÍSTICA. CADA PROCESSO JULGADO CONFORME SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001581-40.2019.8.05.0063, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargada ZELIA TRABUCO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.